Tribunal: TJPA
Processo: 0004176-81.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004176-81.2013.8.14.0040

APELANTE: EUDES DA SILVA NERES, E. DA S. NERES TRANSPORTES - ME

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., TOCAUTO CAMINHOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004176-81.2013.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

EMBARGANTES: E. DA S. NERES TRANSPORTES - ME e EUDES DA SILVA NERES

ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES-OAB/PA 16.008 e ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO – OAB/PA 3.961.

EMBARGADOS: BANCO VOLKSWAGEN S.A e TOCAUTO CAMINHOES LTDA

ADVOGADA: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE-OAB/PE 20.397

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção do feito, com fundamento na prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por empresa de transportes e seu sócio contra instituição financeira e concessionária de veículos;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade quanto;

(i) à aplicação do Código de Defesa do Consumidor;

(ii) à análise do prazo prescricional da pretensão indenizatória;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado analisou expressamente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, em razão da destinação empresarial do bem objeto da contratação;

4. Também foi expressamente enfrentada a tese de prescrição, adotando-se o prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, com marco inicial a partir do conhecimento do dano (teoria da
actio nata
);

5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade, restando configurado mero inconformismo da parte com a decisão judicial;

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, não se prestando tal recurso à rediscussão do mérito”.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC/2002, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AREsp 2510777/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por E. DA. S NERES TRANSPORTES e EUDES DA SILVA NERES em relação ao acórdão proferido por esta Turma Julgadora em sede de Apelação (Id. 20109001), que conheceu e negou provimento ao recurso para manter na íntegra a sentença recorrida, que julgou extinta a pretensão dos autores/apelantes/embargantes com base na prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida por si contra o BANCO VOLKSWAGEN S.A e TOCAUTO CAMINHÕES LTDA.

Alegam os embargantes em suas razões de id. 21524796, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, notadamente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à análise da prescrição da pretensão indenizatória.

Requereram o provimento dos Embargos de Declaração para suprir as omissões e obscuridades.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 21989741), requerendo o não acolhimento dos embargos, sob o argumento de inexistência dos vícios alegados.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistente a alegação de contradição no acórdão.

A decisão embargada enfrentou, de forma clara, objetiva e fundamentada, as matérias suscitadas no recurso, não havendo qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada.

No que se refere à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o voto embargado foi expresso ao adotar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual vigora a teoria finalista (ou subjetiva), nos termos da qual somente se considera consumidor aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, ou seja, para uso próprio, pessoal, sem vínculo com atividade econômica. Como destacado, no caso dos autos, os bens contratados destinavam-se à atividade empresarial da parte, não se enquadrando, portanto, na definição legal de consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Quanto à prescrição, também houve enfrentamento direto da questão. A decisão embargada consignou que a pretensão de reparação civil está submetida ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002, tendo sido adotada a teoria da actio nata como critério para o termo inicial do prazo, ou seja, a data em que o lesado toma ciência do fato e de sua extensão. A partir dessa premissa, concluiu-se que a demanda foi proposta fora do prazo legal, estando consumada a prescrição.

Portanto, não há omissão nem obscuridade na decisão. O que se verifica é mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, hipótese que não se enquadra nas finalidades dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A parte embargante, na verdade, busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração. O julgado analisou adequadamente a matéria e não se verifica omissão, contradição ou obscuridade que justifique a reforma da decisão, mas mero inconformismo com a decisão judicial. Vejamos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES LICITATÓRIOS. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. TESES DEATIPICIDADE, ABOLITIO CRIMINIS E NULIDADES AFASTADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença condenatória que aplicou penas privativas de liberdade em regime semiaberto e multas a quatro réus pelo crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93, combinado com o art. 29 do Código Penal.
Alegações defensivas abrangem pedidos de absolvição por atipicidade da conduta, inexistência de dolo, ausência de danos ao erário ou enriquecimento ilícito, além de nulidades processuais, abolitio criminis e revisão das penas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a ocorrência de contradição na decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração opostos carecem de fundamentos que demonstrem obscuridade, contradição ou omissão, configurando mero inconformismo com a decisão judicial.

4. Sabe-se que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no AREsp 2510777/SP, Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, DJEN 24/02/2025).

Isto posto, CONHEÇO e REJEITO os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada, passíveis de serem sanados nesta via recursal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador -

Relator

Belém, 12/05/2025